Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-03.2018.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro na ação de imissão de posse Procedência. Inconformismo do embargado. Descabimento. Embargante que adquiriu os direitos de posse, através de compromisso particular de compra e venda de imóvel ao tempo em que tutela judicial proibia a sua alienação. Ausência de prova de que estivesse ciente de tal circunstância. Terceiro adquirente de boa-fé que não pode ser

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro na ação de imissão de posse Procedência. Inconformismo do embargado. Descabimento. Embargante que adquiriu os direitos de posse, através de compromisso particular de compra e venda de imóvel ao tempo em que tutela judicial proibia a sua alienação. Ausência de prova de que estivesse ciente de tal circunstância. Terceiro adquirente de boa-fé que não pode ser prejudicado, ademais diante da demonstração inequívoca de que o vendedor detinha justo título para transmiti-la. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001438-03.2018.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
MAURICIO LUIZ CALE, é apelado REDOMILDO CORREA TAVARES' (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
2
Apelação n°:
1001438-03.2018.8.26.0620
Apelante (s):
Maurício Luiz Cale
Apelado (s):
Redomildo Correa Tavares
Comarca:
Taquarituba Vara Única
1a Instância:
Proc. no 1001438-03.2018.8.26.0620
Juiz (a):
Wallace Gonçalves dos Santos
Voto no
26.879
EMENTA. Apelação. Embargos de terceiro na ação de imissão
de
posse
Procedência.
Inconformismo
do
embargado.
Descabimento. Embargante que adquiriu os direitos de posse,
através de compromisso particular de compra e venda de
imóvel ao tempo em que tutela judicial proibia a sua alienação.
Ausência de prova de que estivesse ciente de tal circunstância.
Terceiro adquirente de boa-fé que não pode ser prejudicado,
ademais diante da demonstração inequívoca de que o vendedor
detinha justo título para transmiti-la. Sentença mantida pelos
próprios fundamentos. Recurso improvido.
Apelação interposta contra a sentença de fls. 162/164,
cujo relatório se adota, que julgou procedentes embargos de terceiros
ajuizados por Redolmildo Correa Tavares na ação de imissão de posse
movida por Maurício Luiz Cale.
Apela o embargado pugnando pela reforma da
sentença sustentando seu descabimento pelas razões de fls. 166/179.
Recurso tempestivo, com pedido de concessão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
3
benefício da Justiça Gratuita e respondido (fls. 187/195).
É o relatório.
Concedo ao apelante o benefício da Justiça Gratuita.
Em que pese o entendimento do i. sentenciante, o
documento acostado às fl. 47/57 gera a presunção de hipossuficiência do
requerente. Tão só o fato do embargado pretender a imissão em imóvel, por
si, não basta para afastar pedido.
Aqui, a presunção de veracidade da alegada
incapacidade financeira é suficiente para a concessão do benefício (art. 99,
§3o, do CPC), ressalvadas situações em que fique evidenciada, de plano, a
possibilidade financeira do pretendente do benefício.
Por tais razões, concedo os benefícios da justiça
gratuita à apelante, e, consequentemente, mostra-se desnecessário o
recolhimento do preparo recursal.
Quanto ao mérito, desacolhe o inconformismo.
A discussão tem por escopo o imóvel descrito na
matrícula 5.534, o qual reúne três moradias, as de número 403, 399 e 393.
Nesta demanda, discute-se o direito de Mauricio Luiz Cale emitir-se no
imóvel de número 399, do qual alega possuir a meação.
De acordo com a inicial, Mauricio obteve o direito a
imitir-se no imóvel situado à Rua Aparecido Custódio 399 e 403, Q20,
L11, por força do mandado expedido no processo no
1000875-43.2017.8.26.0620, por ele movido em face de Washington Luiz
Fogaça e Ondina Antunes Fogaça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
4
Porém, demonstrou o embargante que no dia 08 de
fevereiro de 2018, celebrou contrato particular de compra e venda com
Washington Luiz Fogaça, adquirindo o imóvel residencial na Rua
Aparecido Custódio de Camargo, n°399, pelo valor total de R$55.000,00 ,
quitando-o da seguinte forma: R$3.000,00 à vista; R$25.000,00 referente a
um veículo Audi; R$15.000,00 referente a uma Saveiro e R$12.000,00
referente a três máquinas de costura industrial. E que os documentos
referentes ao imóvel cadastrado na Prefeitura de Taquarituba estavam
todos no nome do Sr. Washington Luiz Fogaça (fls. 22/25).
Aduz, ainda, que no dia 31 de agosto de 2018 foi
surpreendido com o referido mandado de imissão na posse, com
determinação judicial para que desocupasse o bem.
Verificadas as provas produzidas, sobreveio sentença
de procedência, acolhendo-se as alegações do embargante.
Contra a decisão, apela o embargado, sem razão,
contudo, prevalecendo na hipótese a presunção de boa-fé do terceiro
adquirente, nos termos da r. sentença.
De acordo com o termo de audiência de separação
judicial, feito n.o de ordem 588/2009, que tramitou pelo Juízo de
Taquarituba/SP, ficou acordado entre o ora apelante e sua (agora
falecida) ex-esposa, Lela Antunes Fogaça, que os direitos possessórios do
imóvel localizado na Rua Aparecido Custódio, n.o 399 e 403, seriam
divididos pela metade entre as partes. A Sra. Lela teria alienado os
direitos possessórios do imóvel localizado na Rua Aparecido Custódio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
5
n.o 403 para Tatiane de Sousa Silva e Alexandre Domingues, o que,
comprovou-se pela análise do Processo no 1001437-18.2018.8.26.0620, deu-
se com pleno conhecimento do apelante.
Subsistiu o direito, portanto, em relação à meação que
recai sobre o imóvel em discussão neste feito.
Alega o apelante que após a morte da Sra. Lela, em
17/02/2015, sua irmã, a sra. Ondina Antunes Fogaça e seu filho
Washington Luiz Fogaça, passaram a exercerem a posse plena no imóvel
localizado na Rua Aparecido Custódio, n.o 399, sem permitir que ele
usufruísse da sua meação, o que justificou a propositura da Ação de
Imissão na posse em face de Ondina e Washington.
Enquanto pendia decisão daquele juízo, o imóvel de
no 399 teria sido alienado ao ora embargante Redomildo Correa Tavares,
nada obstante houvesse proibição de alienação dos direitos possessórios
por força da tutela concedida na ação principal
(10000875-43.2017.8.26.0620 fls. 20/21 daqueles autos), datada de 22 de
junho de 2017 e válida até sua confirmação definitiva com a sentença que
determinou a imediata imissão na posse do ora embargado.
Aduz, então, o apelante, que o contrato particular de
compra e venda do imóvel ostentado pelo embargante é nulo, uma vez
que Washington Luiz Fogaça não detinha os direitos possessórios do
referido, e, ainda, estava impedido de vendê-lo, por conta da referida
decisão judicial de antecipação de tutela e sua confirmação em sentença.
O possuidor com justo título goza da presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
6
boa-fé, salvo prova em contrário, a qual, aqui, não foi apresentada.
Isso porque o próprio embargado propôs ação de
extinção de condomínio acerca do referido imóvel, indivisível, quando a
ex-esposa ainda estava vida, que foi julgada procedente, determinando-se
a alienação do bem e a divisão do valor arrecadado.
Ocorre que, ao executar a sentença, após realização de
prova pericial para avaliação do bem o exequente renunciou aos créditos
naquela demanda, conforme se extrai dos documentos acostados (fls. 57 e
ss do processo no 1000875-43.2017.8.26.0620). A renúncia ao crédito não pode
estar relacionada, senão, ao “quantum” indenizatório atribuído ao seu
quinhão.
A tese de que a renúncia na fase executiva implica na
permanência do bem em condomínio, não prospera, até porque, a sentença
que determinou a extinção já havia transitado em julgado.
Desta forma, prevalece o entendimento o i. sentenciante
no sentido de que: “[...] A boa-fé do embargante, a par presumida, não foi objeto de
prova em sentido contrário pela parte contrária.
Com efeito, considerando que a boa-fé é sempre presumida,
devendo eventual má-fé ser cabalmente demonstrada, não bastando meros indícios,
do embargado era o ônus de provar eventual má-fé do terceiro adquirente, o ora
embargante.
Do ônus de provar suas alegações, no entanto, o embargado
não se desincumbiu, pois não há nos autos segura demonstração de má-fé do
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
7
Assim, ressalto que o embargado em embargos de terceiro,
referente ao mesmo processo principal de imissão na posse, afirmou em seu
depoimento (Processo n°1001437-18.2018.8.26.0620) que no ano de 2009 já tinha
conhecimento da venda da casa de n°403, porém, ajuizou a demanda de imissão na
posse em 2017, demonstrando sua má-fé na tentativa de adquirir vantagem ilícita.
Referidos elementos de prova levam a concluir pela boa-fé do
embargante.
Nesse diapasão, impõe-se a procedência do pedido” (fl. 163).
Sendo assim, ainda que naquele momento tutela
judicial impedisse a transmissão, o terceiro adquirente de boa-fé não pode
ser prejudicado, ademais porque se demonstrou, ao cabo, que o vendedor
detinha justo título para transmiti-la.
Desta forma, mantenho a decisão judicial de piso,
resolutória de mérito, por conter motivação idônea, com fundamentação
correta.
Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais recursais
estabelecidos no §11 do art. 85, do CPC, foi determinando pelo Enunciado
Administrativo no 7 do C. Superior Tribunal de Justiça: “Somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §11, do
novo CPC”.
No caso dos autos o recurso foi interposto contra
decisão publicada após 18 de março de 2016 sendo aplicável a majoração
prevista no art. 85, §11, do CPC/2015 para 15% do valor da causa, com a
ressalva da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001438-03.2018.8.26.0620 -Voto no 26879
8
Para fins de prequestionamento, observo que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação
invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes, despicienda a
menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a fundamentação
necessária, consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal
de Justiça.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao
recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator